Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Arresto cautelar. A decisão agravada ampliou a ordem de arresto cautelar com o bloqueio de outros imóveis sem a realização de avaliação para analisar a proporcionalidade da medida. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que ampliou a ordem de arresto cautelar com o bloqueio de outros onze imóveis que não possuem registro em cartório de imóvel sem a determinação de avaliação dos bens.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há nulidade da decisão por falta de fundamentação; (ii) há excesso de arresto em violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), caracterizando indevida restrição ao direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da CF); (iii) realizou o depósito de parte do valor pretendido demonstrando a sua boa-fé e para afastar a ordem cautelar.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada de origem apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo Tema 339/RG do STF.
4. A finalidade precípua da medida cautelar é resguardar o resultado útil do processo, de modo que a cautela com o arresto de bens deve ser baseada pelo valor da causa, sob pena de desvirtuar o instituto e caracterizar excesso desarrazoado e indevido. Não se trata de medida constritiva relacionada ao art. 805 do CPC.
5. O depósito em juízo de parte do valor pretendido não é argumento suficiente para afastar a medida cautelar deferida, mas deve ser levado em consideração na análise da adequação e proporcionalidade do arresto cautelar dos imóveis, sob pena de indevida restrição ao direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da CF).
6. A decisão agravada deve ser mantida, mas deverá ser submetida à reapreciação após a finalização da avaliação para, de forma proporcional e fundamentada, avaliar quantos e quais são os bens necessários à garantia de eficácia da futura decisão judicial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “A medida cautelar de arresto deve ser deferida de forma adequada e proporcional à garantia e eficácia da pretensão deduzida.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX. CPC, arts. 10, 11 e 301.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339/RG.